Tribunal: TJPA
Processo: 0809850-94.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809850-94.2022.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: TOMAZ NUNES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0809850-94.2022.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELADO: Tomaz Nunes Pereira
RELATORA: Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS NA JUSTIÇA ESTADUAL DO PARÁ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, em ação previdenciária movida por TOMAZ NUNES PEREIRA, reconheceu o direito ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), com efeitos financeiros desde o ajuizamento da ação e inclusão em programa de reabilitação profissional. O juízo entendeu não estarem presentes os requisitos para o auxílio-acidente, mas sim para o benefício por incapacidade temporária, conforme laudo pericial que atestou incapacidade parcial e permanente para a função de lavrador. O INSS recorreu apenas quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, alegando possuir isenção legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o INSS, na condição de autarquia federal, está isento do pagamento das custas processuais em ação previdenciária que tramita na Justiça Estadual do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos judiciais, estabelecendo, contudo, a obrigação de ressarcimento das despesas processuais à parte vencedora, quando vencida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 178/STJ, estabelece que o INSS não goza de isenção do pagamento de custas em ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual, salvo se houver lei local que disponha em sentido contrário.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, do Estado do Pará, prevê expressamente, em seu art. 40, I, a isenção do pagamento de custas processuais para autarquias, como é o caso do INSS, afastando, assim, a incidência da Súmula 178/STJ no âmbito paraense.

Diante da existência de norma estadual específica conferindo isenção, revela-se indevida a condenação do INSS ao pagamento de custas processuais no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A isenção do INSS ao pagamento de custas processuais em ações que tramitam na Justiça Estadual do Pará decorre da previsão do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A Súmula 178/STJ não se aplica quando houver legislação estadual que isente expressamente autarquias federais do pagamento de custas.

A condenação do INSS ao pagamento de custas deve ser afastada quando houver norma local assegurando isenção às autarquias públicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/80, art. 39; Lei nº 8.213/91, art. 59; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 178; STJ, REsp 1039752/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma; STJ, REsp 738986/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente movida por TOMAZ NUNES PEREIRA.

A sentença recorrida, lançada sob o ID nº 26660904, julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), com efeitos financeiros retroativos à data do ajuizamento da ação, determinando ainda a inclusão do autor em programa de reabilitação profissional. Fundou-se a decisão no laudo pericial (ID 103242553), o qual atestou a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho (CID 10 T92.2), com incapacidade parcial e permanente para a função habitual de lavrador, mas com possibilidade de reabilitação para outras funções.

Assim, aplicando o princípio da fungibilidade, o juízo de origem concluiu que não estavam preenchidos os requisitos legais para o auxílio-acidente, mas sim para o benefício por incapacidade temporária (art. 59 da Lei 8.213/91), condenando o INSS ao pagamento retroativo e aos encargos de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 43.632,00), bem como às custas processuais, nos termos da Súmula 178 do STJ.

Em suas razões recursais (ID nº 26660905), o INSS suscitou, em sede preliminar, a isenção legal da autarquia federal quanto ao pagamento das custas processuais, com fundamento na Medida Provisória nº 2.180-35/2001, art. 24-A da Lei nº 9.028/95 e no art. 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93. No mérito, requereu a reforma parcial da sentença exclusivamente para excluir a condenação ao pagamento de custas, reiterando que é parte isenta por força de legislação federal e estadual (Lei Estadual nº 8.328/2015).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão lançada nos autos sob o ID nº 26660907.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se nos autos sob o ID nº 26741276, opinando pela desnecessidade de sua intervenção. Fundamentou sua posição nos arts. 176 e 178 do CPC, bem como na Recomendação nº 34/2016 do CNMP, ao considerar que a lide versa sobre pretensão de natureza patrimonial e individual, sem envolvimento de interesses indisponíveis, incapazes ou relevância social que justificasse a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível restringe-se à legalidade da condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento das custas processuais, no contexto de ação previdenciária em que se reconheceu o direito do autor ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, anteriormente cessado, com base em laudo pericial conclusivo.

O INSS pugna ainda pela isenção de custas e despesas processuais, por ser pessoa jurídica de direito público (Lei Federal n° 9.289/96, art. 4°, I).

É certo que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas e emolumentos, por força do disposto no artigo 39 da Lei nº 6.830/80, verbis:

"Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independera de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária."

Outrossim, em que pese a disposição legal, nossos tribunais pátrios registram precedentes no sentido de que o Instituto Nacional do Seguro Social não está isento de pagamento de custas, quando a ação estiver em curso perante a Justiça Estadual. Este entendimento é estabelecido pela Sumula 178 do STJ, e in casu, foi aplicado pelo MM. Juizo de primeiro grau.

Portanto, esse entendimento surgiu após uma interpretação da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a prerrogativa somente se aplicaria no âmbito federal.

Ocorre que, existindo Lei Estadual concedendo benefício semelhante, a cobrança de custas da autarquia se mostra despropositada.

No Estado do Pará, a Lei n° 8.328, de 29 de dezembro de 2015, dispõe sobre o regimento de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Para, e estabelece no art. 40 a isenção para as autarquias federais, senão vejamos:

"
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

II - o Ministério Público;

III - a Defensoria Pública;

IV - o beneficiário da assistência judiciária gratuita;

V - os autores, na Ação Popular, na Ação Civil Pública e na ação coletiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;

VI - o réu pobre nos feitos criminais;

VII - o acidentado, nas ações de acidente do trabalho;

VIII- as vítimas nos processos de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Parágrafo Único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora." [grifos nossos]

Do exposto, resulta que, sendo a Autarquia Federal equiparada em prerrogativas e privilégios a Fazenda Pública e, existindo legislação estadual específica concedendo isenção, a sentença de primeiro grau deve ser reformada neste aspecto.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELACAO DO INSS INTERPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS. PREPARO. INCIDENCIA DAS DISPOSICOES DA LEI FEDERAL 8.620/93, QUE GARANTE A ISENCAO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA O INSS. SUMULA 178/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Esta Corte Superior, partindo da premissa de que a lei federal somente tem o condão de isentar o INSS das custas federais, sumulou o entendimento de que, nao havendo lei local em sentido contrário, o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual (Súmula 178/STJ). (...)" (REsp 1039752/DF, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA)."

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL. SERVICOS JUDICIARIOS ESTADUAIS. FAZENDA NACIONAL. UTILIZACAO. JURISDICAO FEDERAL. CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS. CABIMENTO. LEI nº 9.289/96, ART. 1º, § 1º. 1. Valendo-se dos serviços judiciários estaduais no exercício de jurisdição federal, deve a Fazenda Nacional sujeitar- se as custas e aos emolumentos judiciais, a menos que exista convenio ou lei local que os isente. "O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentarias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual" (Sumula 190/STJ). Inteligência do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.289/96. 2. Recurso especial improvido." (REsp 738986/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005 p. 222). A propósito do tema, confira- se o entendimento expresso no enunciado nº 178 da Sumula desta Corte, verbis: "O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentarias e de benefícios propostas na Justiça Estadual."

Desse modo, a sentença deve ser reformada parcialmente, apenas no referente a condenação no pagamento de custas judiciais, mantendo os demais termos em sua totalidade.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso do INSS apenas para excluir a condenação de custas judiciais, permanecendo os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2025